Tribunal: TJDFT
Processo: 0002613-37.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CONDUTA SOCIAL. NOVO DELITO PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR FATO ANTERIOR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de o apelante praticar novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto por delito anterior é suficiente para desabonar sua conduta social, dado que não se confunde com maus antecedentes ou caracterização de reincidência, não havendo que se falar, pois, em bis in idem — precedentes do STJ (HC 458.799/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018; AgRg no HC 371.637/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017) e desta Corte (Acórdão n.1133723, 20181510000086EIR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: 87/88; Acórdão n.1147111, 20111010237663APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/01/2019, Publicado no DJE: 01/02/2019. Pág.: 172/182).
2. Recurso conhecido e desprovido.